Tribunal: TJES
Processo: 5001761-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001761-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ISAIAS ANTONIO SEVERIANO

AGRAVADO:
HUDSON DE LIMA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR BENFEITORIAS EM CONTRATO DE COMODATO - TUTELA PROVISÓRIA PARA RETENÇÃO INDEFERIDA - ORDEM DE DESOCUPAÇÃO EXTRA PETITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito de retenção do imóvel até o recebimento de justa indenização pelas benfeitorias, melhor sorte não assiste ao agravante, pois o comodato celebrado possui previsão contratual expressa de renúncia ao direito de retenção ou indenização por benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias.

Nesse sentido, já decidiram tanto o Colendo STJ, quanto este Egrégio Tribunal de Justiça que é perfeitamente válida a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias no instrumento contratual de comodato.

No que concerne à ordem de expedição do mandado de desocupação a despeito de haver qualquer pedido neste sentido, de fato, verifica-se que a decisão foi
extra petita
, pois além de não haver requerimento nos embargos de declaração, os aclaratórios foram opostos em face de decisão que apreciou a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravante, de modo que não poderia conceder determinação em seu desfavor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001761-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISAIAS ANTONIO SEVERIANO

AGRAVADO: HUDSON DE LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR BENFEITORIAS EM CONTRATO DE COMODATO - TUTELA PROVISÓRIA PARA RETENÇÃO INDEFERIDA - ORDEM DE DESOCUPAÇÃO EXTRA PETITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito de retenção do imóvel até o recebimento de justa indenização pelas benfeitorias, melhor sorte não assiste ao agravante, pois o comodato celebrado possui previsão contratual expressa de renúncia ao direito de retenção ou indenização por benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias.

Nesse sentido, já decidiram tanto o Colendo STJ, quanto este Egrégio Tribunal de Justiça que é perfeitamente válida a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias no instrumento contratual de comodato.

No que concerne à ordem de expedição do mandado de desocupação a despeito de haver qualquer pedido neste sentido, de fato, verifica-se que a decisão foi
extra petita
, pois além de não haver requerimento nos embargos de declaração, os aclaratórios foram opostos em face de decisão que apreciou a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravante, de modo que não poderia conceder determinação em seu desfavor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001761-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ISAIAS ANTONIO SEVERIANO

AGRAVADO:
HUDSON DE LIMA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se

de
AGRAVO INTERNO
e
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por ISAIAS ANTONIO SEVERIANO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES nos autos da ação indenizatória nº 5001315-25.2023.8.08.0017 por ele ajuizada em face de HUDSON DE LIMA PEREIRA, que determinou a expedição do mandado de desocupação do imóvel.

Em suas razões (Id 7292432), o agravante argumenta que a decisão agravada foi proferida em flagrante violação ao contraditório e ao devido processo legal, eis que prolatada antes do transcurso do prazo para manifestação.

Aduz, ainda, que a decisão determinou a expedição imediata do mandado de desocupação a despeito de haver qualquer pedido neste sentido.

Alega que as decisões agravadas indeferiram o pedido liminar do agravante, todavia, foi consignado, no primeiro momento, prazo suplementar de 90 (noventa) dias a partir da intimação daquela para a desocupação do imóvel, que findaria no dia 22/04/2024, e após a oposição de embargos de declaração pelo agravado, foi acolhido o recurso fixando que já estaria ultrapassada a data para a desocupação do imóvel, mais precisamente no dia 31/01/2024.

Sustenta que a decisão colocou o agravante em precária situação pois não possui condições de sair abruptamente do imóvel, bem como que foi deferido o mandado de desocupação, sem ao menos intimar pessoalmente o agravante para desocupar voluntariamente o local, revelando que o processo se voltou contra o autor, sem qualquer pedido reconvencional.

Afirma que a decisão agravada proferiu ordem e expediu mandado de desocupação em desfavor do autor da ação, a despeito de qualquer pedido neste sentido, destacando que o agravado propôs a ação de manutenção/reintegração de posse nº 5001352-52.2023.8.08.0017, na qual foi indeferido o pedido liminar.

Defende que possui direito à retenção do imóvel até o efetivo pagamento da indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, sendo a cláusula contratual que contém a renúncia ao direito de indenização é nula eis que garantido por lei.

Destaca que como o contrato de comodato foi celebrado por prazo indeterminado, incide a regra do artigo 581 do Código Civil que determina que a suspensão do uso e gozo da coisa emprestada somente pode ser implementado no caso de necessidade imprevista e urgente, o que não ocorreu no caso dos autos.

Alega que, assim, considerando o investimento de cerca de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) realizado no imóvel, o prazo de uso do bem deveria ser de no mínimo dez anos, afinal, o valor do aluguel indenizatório estipulado no contrato é de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante do exposto, requer o provimento do recurso com a revogação da decisão.

Decisão deferindo parcialmente atribuição do efeito suspensivo tão somente para ordenar a suspensão da ordem de expedição de mandado de desocupação, determinando, por conseguinte, o recolhimento do mesmo.

Agravo interno manejado por Isaias Antonio Severiano com pedido de retratação/esclarecimentos para extirpar da decisão a obrigação do agravante de desocupar o imóvel no dia 31/01/2024, já que tal fato deve ser enfrentado em processo próprio.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, analisando detidamente
os autos, concluo que os argumentos trazidos em contrarrazões pela parte agravada não são capazes de infirmar as conclusões exaradas por ocasião do deferimento parcial do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, conforme consignado, a parte ora agravante ajuizou na origem ação indenizatória com pedido de tutela de urgência em face do ora agravado pleiteando a concessão da liminar para
reconhecer o direito à retenção do imóvel até o recebimento de justa indenização, devendo o requerido se abster de realizar qualquer ato para desocupação do imóvel até o deslinde da presente ação.

Foi proferida decisão no Id 35791012 indeferindo o pedido de tutela de urgência, contudo, concedeu prazo suplementar para a desocupação do imóvel, constando na fundamentação a data de 31/01/2024, e no dispositivo o prazo de 90 dias a partir da intimação daquela decisão.

Após, opostos embargos de declaração pelo requerido/agravado, foi dado provimento ao recurso para sanar a contradição e fixar que o prazo suplementar definido na decisão para a desocupação expirou na data de 31/01/2024, motivo pelo qual ordenou a expedição do mandado de desocupação.

Fixado isso, no tocante ao argumento de violação ao contraditório e ao devido processo legal, bem como a prolação de decisão surpresa, não vislumbro,
prima facie,
a sua ocorrência, haja vista que além de não ter havido a intimação do embargado na forma do artigo 1.023, §2º, do CPC, a decisão que acolheu os embargos de declaração não atribuiu efeitos infringentes ao recurso.

Relativamente ao fundamento de mérito da tutela de urgência pleiteada, qual seja, direito de retenção do imóvel até o recebimento de justa indenização pelas benfeitorias, melhor sorte não assiste ao agravante, pois o comodato celebrado possui previsão contratual expressa de renúncia ao direito de retenção ou indenização por benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias.

Nesse sentido, já decidiram tanto o Colendo STJ, quanto este Egrégio Tribunal de Justiça que é
perfeitamente válida
a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias no instrumento contratual de comodato. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE.
CONTRATO DE COMODATO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL.
INTERPRETAÇÃO. SÚMULA Nº 5/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela inexistência do direito de indenização e pela retenção por benfeitorias, esbarra nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.837.598; Proc. 2021/0040185-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE COMODATO E CONCESSÃO DE USO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em que pese o direito à retenção ou indenização por benfeitorias em contratos de locação ou comodato, as partes pactuaram cláusula de renúncia à indenização de benfeitorias no instrumento de Comodato e Concessão de Uso. 2.A pactuação da renúncia é válida porque o art. 35 da Lei de Locações assim admite, tese, aliás, consagrada na Súmula nº 335 do Superior Tribunal de Justiça. E, se a disposição é tolerada na locação, que se distingue pela onerosidade, também há de ser no comodato escrito, ainda que se trate na hipótese de uma espécie de comodato modal, na qual subsistiu encargos previstos no próprio instrumento, bem como cláusula expressa de reversão de benfeitorias em favor da comodante eventualmente realizadas sobre a área.
Não há se falar em encargos desproporcionais, porquanto estes não desnaturam a natureza do contrato. 3. Durante todo o extenso lapso temporal do uso do terreno cedido (2001), o réu se beneficiou do quadro fático, presumindo-se, bem por isso, tenha tido tempo de sobra para a recuperação dos investimentos levados a efeito para cumprir os objetivos do contrato, cujo conteúdo detinha pleno conhecimento e com o qual anuiu sem comprovar nenhuma insurgência nesse tempo, em estrita consonância com os riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida no imóvel explorado. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0035263-32.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2021; DJES 07/05/2021)

N
o que concerne à ordem de expedição do mandado de desocupação a despeito de haver qualquer pedido neste sentido, de fato, verifica-se que a decisão foi
extra petita,
pois além de não haver requerimento nos embargos de declaração, os aclaratórios foram opostos em face de decisão que apreciou a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravante, de modo que não poderia conceder determinação em seu desfavor.

Ademais, ressalto que em consulta processual ao autos de origem nesta data, verifiquei que foi devidamente cumprida a decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo recursal constando na Certidão do Mandado de Desocupação que o mesmo foi
devolvido sem cumprimento por determinação judicial
(juntada no Id 38755713).

Importa consignar, por oportuno, que na
ação de manutenção/reintegração de posse nº 5001352-52.2023.8.08.0017
ajuizada pelo ora agravado em face do ora agravante foi proferida decisão em 22/02/2024 determinando ao réu a desocupação do imóvel contra a qual foi interposto o recurso de agravo de instrumento nº 5002331-31.2024.8.08.0024, tendo sido a mim distribuído e indeferido o pedido de efeito suspensivo recursal em 26/02/2024 (Id 7434833), e cumprido o mandado de desocupação naqueles autos da reintegração de posse em 27/02/2024 (Id 38756604 na origem).

Por fim, quanto aos esclarecimentos apontados no agravo interno manejado em face da decisão que deferiu parcialmente a concessão do efeito suspensivo recursal, de igual modo, não há ponto a ser esclarecido uma vez que a data final de desocupação na forma do contrato foi objeto da decisão recorrida e matéria expressamente impugnada pelo agravante no bojo do recurso, de modo que está contida na devolutividade recursal devendo ser objeto de exame por essa Corte Julgadora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento tão somente para ordenar a suspensão da ordem de expedição de mandado de desocupação no bojo da
ação indenizatória nº 5001315-25.2023.8.08.0017
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões